Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COMUM. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por AGRAVANTE contra decisão interlocutória que, em ação de conhecimento, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de parcelas de empréstimos bancários realizados por débito automático em conta corrente, após a revogação da autorização pela correntista.
2. A decisão agravada determinou a cessação dos descontos automáticos, sem afastar a subsistência da obrigação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de manutenção de descontos automáticos em conta corrente após a revogação da autorização pelo correntista; (ii) estabelecer a aplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 aos contratos de empréstimo bancário comum, inclusive os celebrados anteriormente à sua vigência; e (iii) verificar a ocorrência de violação aos princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos apenas enquanto perdurar autorização prévia do mutuário, evidenciando o caráter revogável dessa manifestação de vontade.
5. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura expressamente ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débitos automáticos, inclusive em contratos anteriores à sua vigência, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.
6. A revogação da autorização de débito automático não configura inadimplemento contratual, pois não extingue a obrigação assumida, limitando-se a modificar a forma de adimplemento, permanecendo hígida a possibilidade de cobrança por meios ordinários.
7. A incidência da norma administrativa não viola o direito privado nem afasta a força obrigatória dos contratos, pois disciplina a forma de cobrança em mercado regulado, preservando o equilíbrio contratual e a proteção de verbas de natureza alimentar.
8. Não há afronta aos princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva ou caracterização de venire contra factum proprium, uma vez que a conduta do correntista encontra respaldo em regulamentação vigente e não frustra a legítima expectativa de recebimento do crédito pela instituição financeira.
9. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da revogação da autorização de débito automático e a ilicitude de descontos realizados após o cancelamento, afastando a tese de irretratabilidade da autorização contratual.
10. A decisão agravada limitou-se a assegurar o exercício regular de direito do consumidor, sem promover revisão contratual indevida, mostrando-se adequada a manutenção da tutela deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente são lícitos apenas enquanto vigente a autorização do correntista. 2. A autorização para débito automático pode ser revogada a qualquer tempo, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020, inclusive em contratos anteriores à sua vigência. 3. A revogação da autorização não extingue a obrigação contratual, apenas altera a forma de adimplemento, vedada a continuidade de descontos sem autorização válida.”